Tribunal: TJMT
Processo: 1038952-56.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038952-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA - CPF: 902.813.811-00 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REABERTURA DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. SENTENÇA FAVORÁVEL À IMPETRANTE.
DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança, determinando a reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para a posse em concurso público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se seria necessária a fixação de multa "astreintes" para assegurar o cumprimento da ordem judicial, mesmo após o cumprimento voluntário da mesma pela autoridade coatora.

III.
Razões de decidir

3. A multa "astreintes" tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Contudo, no presente caso, a ordem foi cumprida voluntariamente, não havendo fundamento para a aplicação de multa coercitiva.

4. A aplicação de multa "astreintes" após o cumprimento voluntário da decisão judicial carece de propósito, sendo desnecessária no contexto analisado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"É desnecessária a fixação de multa coercitiva ("astreintes") quando a ordem judicial foi cumprida voluntariamente pela parte contrária, não havendo descumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1016777-60.2023.811.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1038952-56.2022.8.11.0041, impetrado contra o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que concedeu a segurança vindicada, determinando a autoridade coatora que proceda com a reabertura do prazo para entrega de documento exigidos para a posse no concurso que a impetrante logrou êxito na aprovação, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 193950306).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, denunciou o descumprimento da tutela de urgência, requerendo em todas as oportunidades a fixação de multa cominatória, o que não ocorreu.

Por tais motivos, almeja o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença, tão somente, para a fixação de multa “
astreintes
” (Id: 193950310).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos,
opinando pelo desprovimento do recurso
, fundamentando que a fixação de multa coercitiva após o cumprimento da sentença carece de fundamento, uma vez que sua aplicação somente é cabível para evitar o descumprimento da obrigação estipulada pela decisão judicial (Id: 194602698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Constata-se nos autos que, a parte apelante ajuizou a presente ação mandamental, almejando nova nomeação e convocação, bem como reabertura do prazo para entrega dos documentos exigidos para a posse no concurso que logrou aprovação.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem concedeu a ordem pleiteada pela parte impetrante, ora, apelante.

Porém, insatisfeita, a parte recorrente insurgiu-se contra a sentença, alegando que o Juízo “
a quo
” deveria ter fixado multa “
astreintes
”.

Pois bem.

Inicialmente,
deve ser esclarecido que o Município de Cuiabá cumpriu voluntariamente a ordem judicial,
conforme pode ser constatado no instrumento petitório juntado ao processo sob o Id: 193950305.

Sabe-se que, a multa “
astreintes
”
possui a finalidade de compelir a parte a cumprir uma obrigação judicial,
podendo ser aplicada ou não, em qualquer fase processual, vejamos:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Desse modo, tem-se que o seu objetivo é a eficácia da decisão judicial, buscando desestimular o descumprimento das ordens judiciais, o que justifica a sua fixação pelos magistrados.

Em que pese toda argumentação trazida pela parte apelante, vislumbra-se nos autos que, a decisão judicial já foi devidamente cumprida pelo Município de Cuiabá, tendo a parte recorrente conseguido a segurança pretendida, sendo nomeada e convocada novamente, bem como teve o prazo reaberto para a entrega de documentos exigidos na posse no concurso que logrou êxito.

Com isso, faz-se desnecessária a aplicação da multa, que, inclusive, desvincular-se-ia de seu proposito original, ainda que tenha havido o descumprimento da decisão judicial no curso dos autos.

Nesse sentido, por analogia, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre aplicação de multa astreintes:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - VALOR RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, a fim de dar efetividade à decisão judicial
,
sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
. Comporta manutenção o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.” (TJ-MT - AI: 10167776020238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023) (destaquei)

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 194602698),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024